Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-26.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802390-26.2023.8.14.0037

APELANTE: FRANCISCO ARANHA BASILIO, ALICE COSTA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). Uma das recorrentes pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena. O outro recorrente requer a desclassificação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de uso permitido, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para demonstrar a participação consciente e voluntária de uma das recorrentes nos crimes imputados; e (ii) estabelecer se o revólver calibre .38 apreendido deve ser classificado como arma de uso permitido, bem como verificar a correção da dosimetria da pena aplicada ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a autoria delitiva da recorrente, pois sua vinculação aos fatos decorre de presunções relacionadas à sua presença no imóvel, à localização de parte da droga em seus pertences e à atribuição conjectural de anotações encontradas no local.

4.

O corréu assume integralmente a propriedade das drogas, da arma e das munições apreendidas, afirmando ter tentado ocultar entorpecentes em objeto pertencente à recorrente, circunstância que enfraquece a imputação dirigida a ela.

5.

A mera condição de companheira do corréu ou a presença no local dos fatos não comprovam adesão à atividade criminosa, exigindo-se prova inequívoca do vínculo subjetivo com os delitos imputados.

6.

A insuficiência probatória impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição da recorrente nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7.

O Decreto nº 11.615/2023 e a Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023 classificam o calibre .38 Special como de uso permitido, por possuir energia média inferior ao limite legal estabelecido para armas de uso restrito.

8.

O laudo pericial atesta a integridade da numeração da arma apreendida, afastando a incidência da hipótese prevista no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

9.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10.

A confissão espontânea deve ser reconhecida em favor do recorrente, compensando-se integralmente com a agravante da reincidência, sem alteração da pena na segunda fase da dosimetria.

11.

A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo exige prova robusta da participação consciente e voluntária do acusado, não bastando a mera presença no local dos fatos ou vínculo afetivo com o autor principal.

2.
A insuficiência probatória quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.

3.

O revólver calibre .38 Special, classificado normativamente como de uso permitido e com numeração íntegra, não configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

4.
.
A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamento legítimo para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

5.
A confissão espontânea e a reincidência podem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 386, VII, 593, I; CP, arts. 33, §2º, “b” e §3º, 49, §1º, 61, I, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, caput e §1º; Decreto nº 11.615/2023; Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 585, AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, AREsp: 2482597 SP 2023/0378825-4; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001911720128140048 23522274; APELAÇÃO CRIMINAL: 0006341-10.2009.8.14.0051, APELAÇÃO CRIMINAL: 00044788920168140013 28365206, APELAÇÃO CRIMINAL: 0800456-02.2022.8 .14.0091.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
FRANCISCO ARANHA BASILIO
e
ALICE COSTA DA COSTA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo Único da Comarca de Oriximiná, que os condenou pelas práticas de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a denúncia (ID 24321945)
, que n
o dia 21 de novembro de 2023, por volta das 18h43min, a equipe da Polícia Civil de Oriximiná, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos do Processo nº 0802309-77.2023.8.14.0037. Durante as diligências realizadas na residência de
FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
, foram apreendidos quantidade significativa de substância entorpecente, uma arma de fogo calibre 38, bem como diversas munições. Consta que, na ocasião, sua companheira,
ALICE COSTA DA COSTA
, demorou a atender à ordem policial, alegando estar se vestindo, sendo necessária, após alguns minutos, a entrada forçada no imóvel. Segundo os relatos, no momento da incursão, a referida encontrava-se parcialmente despida e teria tentado ocultar substância entorpecente no vaso sanitário. Ademais, foi apreendido um caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas, cuja grafia foi, em tese, atribuída à mencionada.

A denúncia foi recebida (ID 24321947). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 24322008), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 691 (Seiscentos e noventa e um) dias-multa
. Ao passo que sentenciou a ré
ALICE COSTA DA COSTA
à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 691 (Seiscentos e noventa e um) dias-multa.

Inconformado, a defesa da apelante
ALICE COSTA DA COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 24322017). Em suas razões (ID 24322031) suscita sua
absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para que seja aplicado o mínimo legal da pena-base. Por fim, requer a concessão de justiça gratuita e recorrer em liberdade.

Por sua vez, o apelante
FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
, igualmente inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 24322020). Em suas razões, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 29118038) requer a desclassificação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de uso permitido, bem como o redimensionamento da pena no sentido de:
(i)
considerar como neutras as circunstâncias de culpabilidade, natureza e quantidade da substância, aplicando-se, assim, a pena-base referente ao crime de tráfico de drogas em seu mínimo legal; e,
(ii)
o reconhecimento da atenuante de confissão em ambos os crimes.

Em contrarrazões (ID 24322035 e 29622716), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento dos apelos, mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30865365), opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos de apelação, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

sendo interposto por parte legítima, devidamente representada e dentro do prazo legal, nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

2. MÉRITO

2.1

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa da apelante
ALICE COSTA DA COSTA
pugna por sua absolvição, ao argumento de inexistir liame probatório apto a demonstrar sua vinculação aos objetos apreendidos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelas apreensões realizadas no local dos fatos, circunstância que, por si só, não se mostra suficiente para sustentar o decreto condenatório em relação à recorrente, sendo imprescindível a demonstração segura de sua autoria.

No que tange à autoria, todavia, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para amparar um juízo condenatório seguro. Isso porque a imputação dirigida à apelante
ALICE COSTA DA COSTA
se apoia, essencialmente, em presunções decorrentes de
(i)
sua presença no imóvel
(ii)
na circunstância de parte da droga ter sido localizada em sua bolsa, sem que haja prova inequívoca de que tivesse ciência da existência dos entorpecentes ou domínio sobre eles, e
(iii)
do caderno encontrado no local com registros acerca da atividade de tráfico cuja grafia foi atribuída, de forma meramente conjectural, à recorrente.

Ressalte-se que o corréu
FRANCISCO ARANHA BASÍLIO
assumiu integralmente a propriedade das drogas, da arma e das munições apreendidas, afirmando, inclusive, ter tentado esconder o entorpecente na bolsa da apelante no momento da intervenção policial. Ademais, verifica-se que a apelante
ALICE COSTA DA COSTA
não residia no imóvel em questão, tampouco seu nome constava no mandado de busca e apreensão que ensejou a diligência no local, sendo sua presença no momento do cumprimento da ordem judicial decorrente do relacionamento amoroso conturbado que mantinha com o réu. Por fim, não foi realizada perícia no caderno de anotações apreendido, de modo que a atribuição de sua autoria à recorrente permaneceu restrita ao campo das conjecturas.

Nesse contexto, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto ausente prova cabal da participação consciente e voluntária da apelante no delito. Para mais, o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a mera coabitação ou presença no local dos fatos não autoriza, por si só, a condenação por tráfico de entorpecentes, sendo indispensável a demonstração inequívoca do vínculo subjetivo com a atividade ilícita.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COABITAÇÃO COM ACUSADO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. QUANTUM DE REDUÇÃO FIXADO EM 1/6 (UM SEXTO). MULTA PROPORCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por Luiz Cláudio da Silva Alves contra sentença que, acolhendo a insuficiência probatória, absolveu a ré Vanessa Fontel do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e condenou o apelante Luiz Cláudio a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, com 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas contra Vanessa Fontel para fins de condenação; e (ii) discutir o quantum de redução da pena de Luiz Cláudio pela incidência do tráfico privilegiado, a substituição por penas restritivas de direitos e a adequação do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou comprovada a participação consciente e voluntária de Vanessa Fontel no crime de tráfico de drogas, sendo insuficiente para condenação a mera coabitação com o réu principal. Princípio do in dubio pro reo aplicado, conforme jurisprudência e entendimento do Supremo Tribunal Federal.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos e improvidos. Manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: "1.
É incabível a condenação por tráfico de drogas baseada em presunção de envolvimento por coabitação, exigindo-se prova cabal de participação ativa e consciente
. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001911720128140048 23522274, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
PROVAS QUE NÃO REVELAM CONDUTA ALÉM DO COMPANHEIRISMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DA COMPANHEIRA.
1. Admitir que a apelante sabia da atividade paralela exercida pelo seu companheiro, não demonstra que tenha aderido à conduta dele.
2. Ausência de "elementos de convicção necessários" sobre a participação da apelante, no sentido de praticar, dolosamente, alguma das condutas do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Acervo probatório acostado é lastreado de incertezas, mostrando-se insuficiente para comprovar a autoria delitiva da apelante, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e proceder à absolvição
. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006341-10.2009.8.14.0051, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

De igual modo, inexiste prova segura de que a apelante ALICE COSTA DA COSTA praticasse quaisquer dos núcleos dos tipos penais descritos no art. 33 da
Lei nº 11.343/2006
e
do art. 16 da Lei nº 10.826/2003
, não sendo possível extrair, de forma inequívoca, o dolo necessário à configuração dos delitos. A simples condição de companheira do corréu ou a presença no local dos fatos não autorizam, por si sós, a conclusão acerca de sua participação na atividade criminosa.

Cumpre destacar que o édito condenatório exige prova firme e segura da autoria, não sendo admissível a condenação baseada em meras suposições ou indícios frágeis. Nesse contexto, aplica-se o princípio
do in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição quando inexistirem elementos probatórios robustos a demonstrar, de forma indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Bem como entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA AO CORRÉU. A QUANTIDADE APREENDIDA E OS INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM ÓBICE. MODULAÇÃO. FALTA DE DISCUSSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra decisão que absolveu ré acusada de tráfico de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo, por ausência de provas robustas de autoria. 2
. A decisão de origem absolveu a ré, considerando que não havia provas suficientes para comprovar sua participação no tráfico, apesar da apreensão de drogas em sua residência.
3. O acórdão recorrido também reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, afastando a consideração de inquéritos e ações penais em curso e a quantidade como impeditivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da ré por falta de provas robustas deve ser mantida, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.5. Outra questão é a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos e ações penais em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
.7. A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, bem como a quantidade de drogas, por si só, como demonstração de dedicação a atividades criminosas.8. Não debatida na origem a questão referente à modulação da fração de diminuição, tampouco opostos embargos de declaração, incide, por analogia, a súmula 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento).9. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

Embora a sentença tenha entendido pela suficiência probatória para condenação de ambos os réus, observa-se que, no tocante à apelante ALICE COSTA DA COSTA, não há individualização concreta de sua conduta, nem demonstração segura de seu vínculo subjetivo com a traficância, circunstância que fragiliza o juízo de reprovação penal.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante

ALICE COSTA DA COSTA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver ALICE COSTA DA COSTA da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.2

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO

Em sede de apelação, o acusado FRANCISCO ARANHA BASILIO, pugnou pela desclassificação
da conduta de crime de posse de arma de fogo de uso restrito para o de posse de arma de uso permitido
.

A materialidade delitiva repousa incontroversa, devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2024.04.000011-BAL (ID

24321969), que descreve um revólver, marca Rossi, calibre .38, com capacidade para cinco munições, em regular estado de conservação e com potencialidade lesiva atestada.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à classificação jurídica do calibre .38 Special.

Prima facie
, impende destacar que a classificação das armas de fogo no ordenamento jurídico pátrio possui natureza de norma penal em branco heterogênea, sendo integrada por atos normativos do Poder Executivo. Sob essa ótica, o advento do
Decreto nº 11.615/2023
reestruturou os parâmetros de letalidade, adotando a energia cinética como critério definidor (limite de 552 Joules para uso permitido).

Nessa senda, a
Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023
, em seu Anexo A, é taxativa ao listar o calibre .38 Special com energia média de 353,27 Joules. Portanto, por força de norma administrativa integradora de preceito penal, o
armamento em questão enquadra-se inequivocamente como de uso permitido.

Reforça tal conclusão a análise do Laudo Pericial quanto à integridade do sinal identificador. O documento atesta que a arma possui a numeração de série AA085460 preservada, não havendo qualquer sinal de supressão ou adulteração. Tal fato afasta a incidência do Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, que reserva a pena de reclusão para a posse de arma com numeração raspada, independentemente da natureza do calibre.

Inexistindo nos autos comprovação de modificações que pudessem elevar a potência do armamento para além dos limites legais, a tese defensiva prospera integralmente, devendo a conduta ser subsumida ao tipo penal correspondente à posse de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, conforme apresenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE COMPARTILHADO DE ARMAS DE FOGO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (...) (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da aplicação da lei penal mais benéfica, bem como eventual readequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Quanto à tipificação penal, aplica-se retroativamente a legislação penal mais benéfica, conforme art. 5º, XL, da CF e art. 2º, parágrafo único, do CP, uma vez que, à época da sentença (2023),
as armas apreendidas (revólveres calibre .38 e pistola calibre .40) eram classificadas como de uso permitido, nos termos do Decreto nº 9.785/2019 e do Decreto nº 9.847/2019, impondo-se a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.
7. Não se verifica a caracterização do tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (arma com numeração suprimida), uma vez que o laudo pericial atestou que a pistola apreendida possuía numeração visível e íntegra (SBW80687). (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044788920168140013 28365206, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

3.3. DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA

Em análise da dosimetria da pena aplicada ao réu

FRANCISCO ARANHA BASÍLIO constante da sentença penal condenatória (ID
24322008
), observo que:

No crime de tráfico de drogas (art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006): (i) na 1ª fase, foi negativada 1 (uma) a circunstância judicial
natureza e quantidade da substância entorpecente
, sendo fixada a pena-base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

(ii) na 2ª fase, houve o
reconhecimento da agravante de reincidência específica
, havendo o aumento da sanção penal para o patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
;

(iii) na 3ª fase, foi verificada a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, resultando, assim,
na pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Sob esse cenário, a defesa requer que:
(i) na primeira fase da dosimetria seja valorada como nula a circunstância
de natureza e quantidade da substância entorpecente

; e,
(ii) na segunda fase da dosimetria seja reconhecida a atenuante da confissão
.

Nego provimento ao primeiro pedido formulado pelo apelante, mantendo a integralmente aplicação da circunstância constante no art. 42 da Lei 11.343/2006. Em análise do constante nos Laudos “2023.04.000932-QUI” (ID 24321966) e “2023.04.000933-QUI” (ID 24321965), foram apreendidos 88,321 gramas de maconha e 188,452 gramas de cocaína, sendo assim a quantidade e natureza das drogas apreendidas é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais. Nesse sentido, a aplicação do aumento de 1/6 da pena-base foi realizada corretamente pelo Juízo de 1º Grau, conforme a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA. FIXCAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, sob o argumento de que a grande quantidade de drogas apreendida indicava dedicação à atividade criminosa. A decisão também exasperou a pena-base com fundamento na quantidade de drogas apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a exasperação da pena-base pela quantidade de droga apreendida configura bis in idem ao ser utilizada também para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como se o aumento aplicado se mostrou desproporcional; (ii) se a quantidade de droga apreendida justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III . RAZÕES DE DECIDIR
4. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de drogas apreendida está devidamente fundamentada, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, que confere preponderância à quantidade e natureza da substância. 5. Contudo, o aumento realizado, de 1/3, revelou-se desproporcional diante da quantidade de droga apreendida (227,1g de cocaína), aplicando-se o aumento de 1/6 acima da pena mínima.
(...) IV . Agravo provido para dar parcial provimento do RESP. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

(STJ - AREsp: 2482597 SP 2023/0378825-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)

Bem como entende este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM
CENTO E NOVENTA E QUATRO PETECAS DE COCAÍNA E CENTO E TRINTA E SEIS PETECAS DE MACONHA.
LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA DE FORMA EXACERBADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (...) DA DOSIMETRIA III. A defesa requereu a redução da pena base para o mínimo legal. No caso, o julgador avaliou negativamente apenas a natureza altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em dois anos, ao fixar a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado . O julgador acresceu a pena inicial em fração superior a um sexto, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça e Tribunais Superiores. Precedentes;
Verifica-se que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria
. Na segunda fase, o magistrado identificou a ausência de atenuantes e a presença da agravante da reincidência, razão pela qual deve incidir o aumento da fração de um sexto, de modo que a pena deve ser aumentada para seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa e, diante da ausência de causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art . 33, § 2º, alínea a, do CP, conforme fundamentado na sentença. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800456-02.2022.8 .14.0091, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, em concordância ao pedido formulado pelo réu FRANCISCO ARANHA BASÍLIO e corroborado pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reconheço a necessidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea do réu.

Deixo de analisar a pena estabelecida para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, art. 16,
“caput”,
da Lei n.º 10.826/2003, visto que o delito foi desclassificado para a conduta de
posse de arma de uso permitido,
art. 12,
“caput”,
da Lei n.º 10.826/2003.

3.3.1.1 Do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, subsiste a valoração negativa da
natureza e quantidade do entorpecente
(art. 42, Lei nº 11.343/2006), mantendo-se, nesse ponto, os fundamentos da sentença.

Quanto aos maus antecedentes, anoto que, apesar de sua comprovação documental (ID’s 24321916 e 24321917), sua valoração é inadmissível nesta instância, sob pena de violação ao princípio que proíbe a
reformatio in pejus
, uma vez que a matéria não foi objeto de recurso da acusação, operando-se a preclusão.

Dessa forma, a pena-base é mantida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
."

Na segunda fase, verificou-se a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, 'd', do CP. Em contrapartida, em análise a certidão de antecedentes criminais (ID 24321916) há registro de uma condenação nos autos nº 0013520-19.2014.8.14.0051, evidenciando-se a necessidade de aplicação da agravante de reincidência, art. 61, inciso I, do Código Penal. Dessa forma, reconhecida a equivalência entre as circunstâncias, deixa-se de promover qualquer alteração na pena nesta fase da dosimetria, permanecendo-a inalterada.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3.3.1. Do Crime de

Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)

Passo para o cálculo de dosimetria do crime de Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido.

Na primeira fase, em razão da desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a realização de nova dosimetria da pena, com análise autônoma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando a certidão de antecedentes (ID 24321916), valoro negativamente os maus antecedentes do apelante para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

No tocante à segunda fase, verifico a agravante de reincidência, bem como a atenuante da confissão. Conforme demonstrado anteriormente, havendo compensação entre a agravante e atenuante, mantenho a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

3.3.1.3 Do concurso material e do regime de cumprimento da pena

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) entre o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo, impõe-se a soma das penas aplicadas a cada delito.

Unifico as penas para fixar a reprimenda total do apelante em
07 (sete) anos de pena privativa de liberdade, sendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

Considerando que a instrução processual não revelou possuir o réu situação econômica favorável, estabeleço, com fulcro no art. 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia-multa em seu piso legal, correspondente a
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do ilícito
, corrigido monetariamente.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o
quantum
da reprimenda se enquadre, a princípio, no intervalo previsto pelo art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o aludido dispositivo reserva o regime semiaberto apenas aos condenados
não reincidentes
. Sendo o apelante reincidente, e ademais, portador de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei de Drogas), impõe-se a fixação de regime mais gravoso.

Assim, com fundamento no
art. 33, § 2º, 'b' (
a contrario sensu
) e § 3º, do mesmo diploma legal
, e em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

a) Em relação à apelante
ALICE COSTA DA COSTA
:

a.1)
ABSOLVÊ-LA
integralmente das imputações relativas aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

a.2) Por conseguinte,
DETERMINO
a expedição incontinenti do competente Alvará de Soltura em seu favor, se por outra razão não estiver presa.

b) Em relação ao apelante
FRANCISCO ARANHA BASILIO
:

b.1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao seu recurso para, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desclassificar a conduta de posse de arma de fogo de uso restrito para o tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido) e, readequadas as reprimendas em concurso material, conforme fundamentação supra,
REDIMENSIONAR
a sua pena definitiva.

b.2) Por conseguinte, torno a sanção total e definitiva do apelante em
7 (sete) anos de privação de liberdade
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2026